Tribunal: TJDFT
Processo: 0731996-18.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DE DÍVIDA (VERBA DECORRENTE DE DIFERENÇAS SALARIAIS). PRESCRIÇÃO QUINQUENAL VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O regime jurídico da prescrição aplicado às dívidas passivas da União e demais unidades da federação é o Decreto no 20.910/1932, que estabelece o prazo de 5 anos para a ação de cobrança de créditos contra a Fazenda Pública (art. 1o).
2. Ex vi lege, deve operar a suspensão do prazo prescricional, deixando de ser contado, quando ocorrer pedido administrativo para reconhecimento ou pagamento (art. 4o) da dívida, e retomar seu curso quando ocorrer a resposta da Administração, negando ou reconhecendo o crédito, momento em que se encerraria a suspensão do prazo prescricional retomando seu curso, pela metade, conforme preceito do art. 9o.
3. Segundo se observa dos documentos que acompanham a inicial, o (a) servidor (a) apresentou à Administração, em 2007 e 2012, os pedidos de pagamento de exercícios findos 04/2006 e 01/2010, referentes aos anos 2006 e 2010, cujo pagamento estaria suspenso ou em aberto a espera de dotação orçamentária específica, conforme dispõe o art. 37 da Lei Federal 4.320/1964.
4. A análise desses documentos indica que cobrança promovida pela servidora pública está lastreada em declaração de reconhecimento de débito anterior aos 5 anos da propositura da ação (Decreto n. 20.910/1932), sem comportamento ativo da beneficiária para o seu recebimento, que permaneceu inerte em todo esse tempo já decorrido sem propor a ação judicial correspondente.
5. O Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento dos REsp 1.925.192/RS, 1.925.193/RS e 1.928.910/RS (Tema 1.109/STJ), sob o rito do recurso repetitivo, firmou o seguinte entendimento:
“Não ocorre renúncia tácita à prescrição (art. 191 do Código Civil), a ensejar o pagamento retroativo de parcelas anteriores à mudança de orientação jurídica, quando a Administração Pública, inexistindo lei que, no caso concreto, autorize a mencionada retroação, reconhece administrativamente o direito pleiteado pelo interessado.”
6. Assim, reconheço a prescrição da pretensão de cobrança promovida pela parte autora de valores reconhecidos administrativamente, em decorrência da aplicação da tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido os seguintes precedentes: Câmara de Uniformização, acórdãos n. 1858622, 1858621 e 1858619; 6a e 8a Turmas Cíveis, acórdãos n. 1815906, 1846054, 1853143 e 1859654.
7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Para pronunciar a prescrição da pretensão de cobrança dos créditos reconhecidos administrativamente e, por consequência, julgar improcedentes os pedidos iniciais.
8. Sem custas, ante a isenção legal, e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente vencido.